Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A CONTAR DE 09/12/2021. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão no acórdão no 1726951, no pressuposto de que o termo inicial da correção monetária não foi fixado e deve ser considerado "desde a data em que era devido cada pagamento."

3. Contrarrazões apresentadas (ID 49978141). A embargada pugna pela manutenção do julgado.

4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: "8. Contudo, ainda se considerada as informações acerca de atualização contidas na Declaração, os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a Administração Pública reconheceu a incidência de correção monetária desde a data de referência final contida na Declaração emitida pela Gerência de Cadastro.9. Nesse contexto, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores contidos na Declaração em contexto já estão corrigidos monetariamente.10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.170,53 (três mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (23/03/2022), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021." (com destaque que não é do original).

5. Extrai-se do julgado, por conseguinte, que o montante de R$3.170,53 foi considerado atualizado monetariamente até 23/03/2022, matéria decidida e que não se submete ao recurso manejado pela parte autora, nos termos do art. 48, da Lei no 9.099/95, c.c art. 1.022, do CPC.

6. Por outro lado, constata-se evidente erro material no "item 10" do julgado, porquanto em 23/03/2022, termo inicial da correção monetária, estava em vigência a EC 113/2021, que entrou em vigor em 09/12/2021 e, a partir desta data, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, deve incidir o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

7. Aliás, quanto ao erro sanável, nesse sentido é a jurisprudência do STJ: "A alteração de índice de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício" (STJ, AgInt no REsp 1895569 / SP, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 12/09/2022, Dje 15/09/2022).

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para retificar o erro material constatado no item 10 do Acórdão no 1726951, que passa a ter a seguinte redação: "10. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.170,53 (três mil cento e setenta reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir da data da última atualização (23/03/2022), nos termos da EC 113/2021."

9. Sem custas e honorários advocatícios.